Tribunal: TJES
Processo: 0000247-63.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000247-63.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: NELSON FERNANDES LEAL E ESPOSA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO PELA APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA E LOCALIZAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIADE DE VERIFICAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PENHORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário objeto de execução fiscal movida em face de Nelson Fernandes Leal e outra. O apelante sustenta a inexistência da prescrição, argumentando que não houve inércia e que a dívida foi parcelada, o que interromperia a contagem do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a execução fiscal restou atingida pela prescrição intercorrente, considerando os atos praticados pelo exequente e a eventual interrupção do prazo prescricional em razão do requerimento de penhora sobre o imóvel objeto da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, a Fazenda Pública permanece inerte durante o prazo prescricional aplicável.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), fixou que a efetiva constrição patrimonial e a citação do devedor são aptas a interromper a prescrição intercorrente, retroagindo à data do protocolo do pedido que resultou na localização de bens.

5. No caso concreto, antes do transcurso do prazo prescricional, a Fazenda Pública requereu a penhora do imóvel gerador do tributo, sendo o pedido deferido. Entretanto, não há comprovação da efetiva constrição, o que impede a caracterização da inércia do exequente.

6. O STJ reconhece que a demora na análise de pedidos tempestivos do exequente, quando decorrente de falha do Poder Judiciário, não pode prejudicar a Fazenda Pública, aplicando-se, por analogia, a Súmula nº 106 do STJ.

7. Diante da necessidade de verificação da efetiva realização da penhora requerida antes do decurso do prazo prescricional, impõe-se a anulação da sentença para regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente na execução fiscal somente se consuma se, após a suspensão por um ano, o exequente permanecer inerte pelo prazo prescricional aplicável.

2. O pedido tempestivo de penhora, caso deferido, pode interromper a prescrição intercorrente, retroagindo à data do protocolo, desde que haja a efetiva constrição patrimonial.

3. A demora na apreciação de requerimentos formulados dentro do prazo prescricional não pode ser imputada ao exequente quando decorrer de falha do Poder Judiciário, aplicando-se, por analogia, a Súmula nº 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16/10/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.619.243/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/10/2024; TJSC, APL nº 0900143-31.2014.8.24.0033, Rel. Des. Jaime Ramos, Julg. 10/12/2024; TRF 3ª R., ApCiv nº 0000491-61.2000.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Ronaldo Jose da Silva, Julg. 05/12/2024; TJSP, AC nº 0500705-98.2014.8.26.0664, Rel. Des. Marcos Soares Machado, Julg. 04/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL DE N° 0000247-63.2016.8.08.0020

APELANTE: MUNICIPIO DE GUAÇUÍ

APELADO: NELSON FERNANDES LEAL E OUTRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
em razão da sentença ID 10777102, que pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário objeto da execução fiscal movida em face de
NELSON FERNANDES LEAL E OUTRA.

Em suas razões recursais (ID 10777109), sustenta a inocorrência de prescrição, ante a ausência de inércia, além do fato de existir parcelamento do débito pelos apelados, situação que interrompe a prescrição.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Como se pode notar, cinge-se a
quaestio iuris
sob exame na análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente do crédito tributário.

A prescrição se caracteriza pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, desta forma, serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar conferindo ao instituto da prescrição uma característica sancionatória ao afirmar que “
a prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas.
” (REsp 1522093/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)

Assim, a jurisprudência do STJ ao tratar do instituto já sob a nova sistemática processual mantém orientação de que
"a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado"
(AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Analisando os autos, verifico que o Município ajuizou a demanda executiva visando a cobrança de débito fiscal relativo a IPTU em
11/12/2015
.

E, pela análise do caderno processual, no presente caso não restou caracterizada situação passível de reconhecimento da prescrição intercorrente. Explico.

Observa-se que em 25/05/2016 os devedores foram citados através de carta com aviso de recebimento (fl. 10).

Na data de
16/12/2020
(fl. 17), o ente público requereu a penhora do próprio imóvel gerador do tributo, sendo o mandado de penhora confeccionado na data de 29/06/2021 (21).

Em 04/11/2021 (fl. 22), foi solicitada à Central de Mandados a devolução do mandado devidamente cumprido.

Em 10/02/2022 o apelante apresentou petição solicitando a suspensão do feito diante a apresentação de Termo de Reconhecimento de Dívida e Plano de Parcelamento (fl. 23).

Em 24/08/2022 houve novo pedido de suspensão do feito, ante a pactuação de novo parcelamento (ID 10776322).

Todavia, somente há comprovação de que a devedora realizou a quitação de 10 (dez) parcelas, sendo a primeira na data de 12/01/2022 e a última em 10/08/2022, estando, supostamente, em inadimplemento desde a data de 10/11/2022.

Intimado a se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, o ente público a refutou e requereu, em 17/05/2024, o prosseguimento da execução, com a expedição de mandado de penhora e avaliação sobre o próprio imóvel gerador do tributo.

Pois bem.

Sobre a temática posta em análise, é cediço que a Lei de Execuções Fiscais, no art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei 6.830/1980, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens, e desde que transcorrido o lapso temporal, o Magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente, independentemente de pedido da parte,
in verbis
:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
.

Como se sabe, no bojo do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ fixou tese acerca da prescrição intercorrente, indicando que,
no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição
. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No caso dos autos, vislumbro que a Fazenda teve ciência da inexistência de bens em
21/02/2017
(fl. 12v.), quando, após a citação, não foram indicados para aptos à satisfação do débito.

Em 16/12/2020 o ente municipal requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel gerador do tributo objeto da execução, com inscrição imobiliária nº 0120180907001.

Utilizando tais marcos, tem-se que o prazo de suspensão da execução se deu entre 21/02/2017 (data da ciência pela Fazenda Publica) e 21/02/2018 e, nesta data (21/02/2018) iniciou-se a contagem do lapso prescricional que se consumaria em 21/02/2023.

Contudo, antes do transcurso do prazo, a Fazenda requereu a penhora do imóvel, sendo deferido o pedido, mas sem a juntada do respectivo mandado aos autos, de forma a comprovar o cumprimento do comando judicial.

Não há dúvida de que meros requerimentos de diligências visando a localização de bens não são aptos a interromper o lustro do prazo da prescrição intercorrente (Tema 568, STJ).

Contudo, tais requerimentos devem ser apreciados pelo Juízo, possibilitando, a depender do caso, a localização de bens.

Neste contexto, uma vez deferido o requerimento, se não são localizados bens, o prazo prescricional segue sua contagem normalmente. Lado outro, se localizados, interrompe-se o referido prazo retroativamente à data do protocolo do pleito.

Por tal motivo, o c. Superior Tribunal de Justiça possui compreensão no sentido de que o requerimento formulado antes do implemento do prazo prescricional deve ser apreciado, porque eventual localização de bens implicará na interrupção do prazo retroativo à data do protocolo do pedido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PENHORA APRESENTADO DENTRO DO LAPSO TEMPORAL. MEDIDA NÃO REALIZADA POR FALHA JUDICIÁRIA. NOVA CONSTRIÇÃO REQUERIDA E BEM SUCEDIDA. RETROAÇÃO.

1. Consoante tese firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.340.553/RS, somente a efetiva constrição patrimonial é apta à interrupção do prazo prescricional, com a ressalva, todavia, de que "os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera".

2. Na hipótese, depois de intimada sobre a não localização de bens penhoráveis (em 2002), a Fazenda Pública, ainda dentro do lapso temporal de seis anos (em 2007), requereu a penhora de bens no endereço comercial da empresa devedora, pedido que foi deferido pelo magistrado, cuja ordem, entretanto, não veio a ser efetivada pelo cartório judicial.

3. Paralisado o feito por mais de 10 anos, o juiz determinou a manifestação da exequente (em 2018), que reiterou o pedido de penhora, mas agora via Bacen-Jud, pretensão essa que foi deferida e obteve sucesso.

4.
Nesse contexto, não está caracterizada a prescrição intercorrente, pois o pedido de penhora deduzido em 2007, embora deferido, não foi devidamente diligenciado pela secretaria do juízo, sendo certo que a posterior intimação da exequente para se manifestar sobre a suspensão do processo e o subsequente pedido de penhora on line são meros desdobramentos dessa falha cartorária, de modo que, nessa circunstância, a ordem de penhora efetivamente cumprida e bem-sucedida interrompe a prescrição retroativamente à data do requerimento da penhora que não veio a ser realizada por ato de responsabilidade do Poder Judiciário
.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.619.243/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Tal circunstância – pendência de comprovação da penhora do bem -, como inclusive reconhecida pelo STJ no julgado citado, impede o reconhecimento da prescrição.

A propósito do tema, cito precedentes dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA ORIGEM. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO, A QUE ALUDE O ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980), A PARTIR DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE PENHORA "ON-LINE" APRESENTADO PELA FAZENDA ESTADUAL ANTES DO TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR CULPA DO MECANISMO JUDICIAL. PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos termos do item 4.3 das teses jurídicas firmadas para os Temas 566 a 571 do Superior Tribunal de Justiça os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo. Mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
(STJ. RESP nº 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/10/2018).
E, como asseverado pelo Ministro Mauro Campbell Marques no seu voto complementar, a demora do Poder Judiciário para atender aos requerimentos tempestivos (feitos no curso do prazo de seis anos) há que ser submetida à mesma lógica que ensejou a publicação da Súmula nº 106/STJ
(STJ. RESP nº 1.340.553/RS). (TJSC; APL 0900143-31.2014.8.24.0033; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; Julg. 10/12/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. FGTS. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INTERCORRENTE. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. I. O prazo prescricional intercorrente aplicável às execuções fiscais de valores fundiários antes da publicação do ARE nº 709.212/DF é o trintenário, sendo de cinco anos nos termos do art. 7º, XXIX da CF/88, a partir de novembro/2014. II. Se após o julgamento do ARE nº 709.212 o processo não ficou paralisado por mais de cinco anos, a prescrição quinquenal intercorrente não foi implementada.
III. O início da prescrição quinquenal se deu em maio/2017. Em setembro/2019, a exequente requereu pesquisa Renajud e penhora on line, via Arisp. Tal pedido deveria ter sido apreciado antes do termo final da prescrição quinquenal intercorrente maio/2022. No entanto, foi indeferido pela sentença após esta data, em 16 de agosto de 2023, cuja demora não pode prejudicar o direito da Fazenda Nacional. lV. Somente haveria que se falar em prescrição intercorrente se as pesquisas requeridas pela exequente fossem indeferidas antes de maio/2022 e, a partir de então, a mesma se quedasse inerte em busca de seu crédito
. V. Apelo provido. (TRF 3ª R.; ApCiv 0000491-61.2000.4.03.6119; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Ronaldo Jose da Silva; Data 05/12/2024)

APELAÇÃO. Execução fiscal. Cobrança de débitos provenientes de concessão de sepultura concernente ao exercício de 2009. Ação proposta em 07/10/2014. Executado citado por edital em dezembro 2014
. Pedido de penhora e avaliação de veículos de titularidade do executado não apreciado. Inexistência de termo inicial da contagem do prazo prescricional. Entendimento firmado pelo STJ por ocasião do julgamento do RESP nº 1.340.553/RS, proferido sob o regime de recursos repetitivos. Andamento do feito prejudicado por motivos inerentes ao mecanismo judiciário. Incidência da Súmula nº 106 do C. STJ
. Inocorrência de prescrição intercorrente. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0500705-98.2014.8.26.0664; Relator (a): Marcos Soares Machado; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - SAF. Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 04/12/2024; Data de Registro: 04/12/2024) (TJSP; AC 0500705-98.2014.8.26.0664; Votuporanga; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Soares Machado; Julg. 04/12/2024)

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)